Tribunal: TJES
Processo: 5011957-43.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011957-43.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A

APELADO: ROMER CERRI SANT ANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011957-43.2021.8.08.0012

APELANTE: FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

APELADO: ROMER CERRI SANT’ANA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO. INTERVENÇÃO DE PARTICULAR. REFORMA DE ESTRUTURAS PREEXISTENTES DE USO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. DEMOLIÇÃO INADEQUADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ferrovia Centro-Atlântica S.A. contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse cumulada com obrigação de fazer e não fazer ajuizada em face de Romer Cerri Sant’Ana, julgou improcedente o pedido de reintegração e demolição de obras realizadas em faixa de domínio ferroviário, ao fundamento de inexistência de esbulho e risco de dano inverso à coletividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quanto à apreciação de tese da autora/apelante; (ii) estabelecer se a intervenção do réu/apelado na faixa de domínio ferroviário configura esbulho possessório apto a autorizar reintegração de posse; (iii) determinar se é cabível a demolição das obras e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegada nulidade por omissão, pois o juízo de origem aprecia expressamente a tese da causalidade em embargos de declaração, inexistindo vício nos termos dos arts. 1.022 e 489, §1º, IV, do CPC.

4. Reconhece-se que a faixa de domínio ferroviário é bem público federal, submetido à posse da concessionária, e sujeito a limitações administrativas, como a área non aedificandi prevista na Lei nº 6.766/79.

6. Afirma-se que a procedência da ação possessória exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a demonstração de esbulho com efetiva privação da posse.

7. Conclui-se, com base no conjunto probatório, que as intervenções consistem em reforma de estruturas preexistentes (calçada, rampa e muro de contenção), sem ampliação da ocupação ou apropriação exclusiva da área.

8. Verifica-se que não há apossamento, restrição de acesso ou desvio da destinação pública do bem, afastando o requisito essencial do esbulho possessório.

9. Considera-se que as obras possuem finalidade de segurança coletiva, diante do estado de deterioração do local e da omissão da concessionária e do poder público.

10. Aplica-se a orientação jurisprudencial de que a tutela possessória não deve ser concedida de forma automática, devendo observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função social.

11. Reputa-se inadequada a demolição das obras, por configurar abuso de direito (art. 187 do CC) e gerar risco à coletividade sem benefício ao serviço público.

12. Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais pelo critério da sucumbência, inaplicável o princípio da causalidade em caso de improcedência total do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A caracterização do esbulho possessório exige a demonstração de efetiva privação da posse, não se configurando por mera intervenção em bem público sem apossamento ou exclusividade; 2. A natureza pública do bem e a irregularidade administrativa da intervenção não implicam automaticamente procedência de ação possessória; 3. A tutela possessória deve observar os princípios da proporcionalidade e da função social, vedando medidas que gerem dano inverso à coletividade; 4. Em caso de improcedência integral do pedido, aplica-se o critério da sucumbência para fixação dos ônus processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 373, I, 489, §1º, IV, 1.022, II, e 85; CC, art. 187; Lei nº 6.766/79, art. 4º, III-A; Lei nº 11.483/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.302.736/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.04.2016; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.119352-5/001; TJSP, Apelação Cível nº 1000727-31.2016.8.26.0470; TJSP, AC nº 1001884-14.2020.8.26.0045.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011957-43.2021.8.08.0012

APELANTE: FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

APELADO: ROMER CERRI SANT’ANA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.
em face da sentença (ID 19036960) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta em face de
ROMER CERRI SANT'ANA
,
julgou improcedente a pretensão autoral
.

Em suas razões recursais (ID 19036970), a Apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade parcial da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo
a quo
se omitiu na análise do princípio da causalidade para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais; (ii) a faixa de domínio ferroviário é bem público federal insuscetível de posse por particular; (iii) o esbulho possessório é ato-fato ilícito de natureza objetiva, que se configura pela mera intervenção não autorizada na faixa de domínio, sem necessidade de demonstração de
animus domini
; (iv) o Apelado confessou ter realizado as obras, o que torna incontroversa a intervenção material na área pública (art. 374, II, CPC); (v) a função social não autoriza a intervenção unilateral de particular em bem público afetado; e (vi) a reintegração plena impõe o desfazimento das obras irregulares para restituição ao
status quo ante
.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 19036977) pelo desprovimento do recurso, sustentando: (i) a inexistência de esbulho possessório; (ii) a ausência de posse sobre a área; (iii) a finalidade exclusivamente preventiva das obras; (iv) a desativação do trecho ferroviário; e (v) a desproporcionalidade da demolição.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no art. 932, III, IV e V, do CPC, procedo à apreciação do pleiteado efeito recursal.

Pois bem.

Segundo se depreende, cuida-se de ação de reintegração de posse c/c cominatória de obrigação de fazer e não fazer ajuizada por Ferrovia Centro-Atlântica S.A. — concessionária de serviço público de transporte ferroviário de carga — em face de Romer Cerri Sant'Ana, sob o fundamento de que o Apelado teria realizado obras e construções no interior da faixa de domínio ferroviário, na altura do KM 630+200 da linha férrea em Cariacica/ES, sem autorização da concessionária ou da ANTT, configurando esbulho possessório e violação à área
non aedificandi
.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a instrução processual demonstrou que as intervenções consistiram em reforma de estruturas preexistentes de uso público — calçada, rampa e muro de contenção — que se encontravam em ruínas e ofereciam risco iminente aos transeuntes (notadamente, por haver escola próxima ao local), não tendo o Apelado praticado esbulho com ânimo de apropriação privada, e que a determinação de demolição configuraria, nas circunstâncias do caso, abuso de direito e grave dano inverso à coletividade.

Inicialmente, aprecio a
pretensão recursal anulatória
da sentença vertida pela Apelante.

A apelante sustenta que a r. sentença recorrida padece de vício de omissão, porquanto supostamente teria se esquivado do enfrentamento de questão autônoma atinente ao princípio da causalidade e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A esse respeito, sublinhe-se que a omissão relevante para fins de nulidade, na dicção do art. 1.022, II, do CPC, é aquela que se refere a ponto ou questão sobre o qual deveria o juiz pronunciar-se e que seja capaz de infirmar a conclusão do julgador, (art. 489, §1º, IV, CPC). Não se confunde, então, com a mera discordância quanto ao mérito da fundamentação.

No caso, observa-se que o juízo sentenciante, ao decidir os embargos de declaração (ID 81155581), apreciou expressamente a tese da causalidade e a rejeitou de forma fundamentada (ID 19036968). Trata-se, portanto, de decisão contrária aos interesses da apelante, e não de omissão. A existência de fundamentação, ainda que sucinta ou contrária à tese da parte, afasta o vício de nulidade invocado, conforme pacífico entendimento dos tribunais superiores.

Nesse contexto, a manutenção (ou reforma) da sentença no capítulo sucumbencial é matéria de mérito recursal, e não de nulidade processual, sendo inviável a anulação parcial da sentença para novo julgamento sobre ponto já apreciado.

Por essas razões,
rejeito
a pretensão recursal anulatória formulada.

Superado esse aspecto, passo à análise da
pretensão recursal de reforma.

A controvérsia reside em definir se a intervenção realizada pelo apelado na faixa de domínio ferroviário configura esbulho possessório nos termos do art. 561 do CPC, de modo a autorizar a reintegração de posse e o desfazimento das obras.

Inicialmente, não se desconhece que a faixa de domínio ferroviário constitui bem público federal afetado à prestação de serviço público, cuja posse é exercida pela concessionária por delegação da União, nos termos da Lei nº 11.483/2007 e do contrato de concessão. Trata-se de premissa fática e jurídica incontroversa nos autos.

Também é certo que a área
non aedificandi
de 15 metros de cada lado da via férrea, prevista no art. 4º, III-A, da Lei nº 6.766/79, constitui limitação voltada notadamente à segurança operacional da atividade ferroviária, cujo descumprimento configura, em regra, irregularidade administrativa.

Sem embargo, o reconhecimento da natureza pública do bem e da intervenção por particular nele não deve conduzir, automaticamente, à procedência do pleito possessório.

A tutela judicial da posse é intrumentalizada por ação específica com regime próprio. Nesse sentido, a procedência da tutela possessória exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, a saber: (i) a posse anterior; (ii) o esbulho; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda efetiva da posse, no caso de esbulho. E este último, para fins da tutela judicial possessória, pressupõe o apossamento do bem com privação do exercício da posse (
rectius
, poderes fáticos sobre o bem) pelo legítimo possuidor. Vale dizer: é necessário que o ato tenha resultado em óbice (real ou objetivamente arrisacado) à posse do autor, impedindo-o de exercer os poderes inerentes à ela.

A propósito, a jurisprudência pátria:

[...]
2. O art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse.
3. Ainda que verificados os requisitos dispostos no item antecedente, o julgador, diante do caso concreto, não poderá se furtar da análise de todas as implicações a que estará sujeita a realidade, na subsunção insensível da norma. É que a evolução do direito não permite mais conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais efetiva. 4. O Supremo Tribunal Federal orienta que, tendo em vista a impossibilidade de haver antinomia entre normas constitucionais, sem a exclusão de quaisquer dos direitos em causa, deve prevalecer, no caso concreto, o valor que se apresenta consentâneo com uma solução razoável e prudente, expandindo-se o raio de ação do direito prevalente, mantendo-se, contudo, o núcleo essencial do outro. Para esse desiderato, recomenda-se a aplicação de três máximas norteadoras da proporcionalidade: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. 5. No caso dos autos, o imóvel originalmente reivindicado, na verdade, não existe mais. O bairro hoje, no lugar do terreno antes objeto de comodato, tem vida própria, dotado de infraestrutura urbana, onde serviços são prestados, levando-se à conclusão de que o cumprimento da ordem judicial de reintegração na posse, com satisfação do interesse da empresa de empreendimentos imobiliários, será à custa de graves danos à esfera privada de muitas famílias que há anos construíram suas vidas naquela localidade, fazendo dela uma comunidade, irmanada por idêntica herança cultural e histórica, razão pela qual não é adequada a ordem de reintegração. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.302.736/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 23/5/2016.)

[...]
Na ação de manutenção de posse, devem estar devidamente comprovadas a posse anterior do postulante, a turbação praticada pelo réu, a data em que ocorreu, e a continuação da posse, nos termos do art. 561 do CPC.
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto é relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Compete à parte autora produzir prova mínima dos fatos constitutivos do direito vindicado (CPC, artigos 345, inciso IV, c/c 373, inciso I). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.119352-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2023, publicação da súmula em 12/09/2023).

POSSE.
Ação de reintegração julgada improcedente, com consequente apelo do autor. Posse e esbulho não demonstrados.
Pretensão de reintegração fundada apenas na alegação de propriedade do bem. Inadmissibilidade. Juízo possessório não se confunde com o juízo petitório. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000727-31.2016.8.26.0470; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Porangaba - Vara Única; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020)

In casu
, o acervo probatório produzido ao longo da instrução processual conduz à conclusão de que a intervenção do apelado não se revestiu das características do esbulho possessório. Vejamos:

As fotografias comparativas ("antes e depois") acostadas pelo Apelado (IDs 19036911 e 19036912) revelam que as intervenções incidiram sobre
estruturas já existentes no local
: a calçada que contornava a via pública encontrava-se parcialmente desmoronada em direção ao barranco que separa a rua da linha férrea (Fotos 01, 03 e 05), com perda de base de sustentação de poste de iluminação pública; a rampa de acesso que transpunha os trilhos já existia há anos, conforme se extrai das próprias imagens (Fotos 07, 09 e 11).

Os registros fotográficos do "depois" demonstram que o apelado reconstruiu o muro de contenção da encosta para sustentar a calçada (Fotos 04 e 06), reformou a rampa e instalou corrimões de segurança (Fotos 08, 10 e 12), sem alterar o espaçamento original das estruturas em relação à via férrea. As próprias fotografias juntadas pela autora com a petição inicial (IDs 19036649 a 19036653) corroboram a existência de obras em andamento na faixa de domínio, mas não demonstram a criação de novas estruturas de apropriação privada.

Os informantes Wilmar Barbosa da Penha — vizinho do local, residente defronte à área das obras — e Flávio Roberto da Silva — Vereador do Município de Cariacica —, ouvidos em audiência (Termo de Audiência – ID 19036954), esclareceram três pontos determinantes para o deslinde da causa. Primeiro, que as intervenções do apelado foram reformas de obras já preexistentes — calçada, rampa e escadaria que já integravam o local antes da atuação do Apelado —, e não construções novas. Segundo, que o espaçamento entre as estruturas reformadas e a via férrea permaneceu o mesmo que existia antes das intervenções, não havendo estreitamento ou invasão de área adicional. Terceiro, que ninguém exerce ou jamais exerceu posse exclusiva sobre a área, que é de trânsito público e utilizada diariamente pela comunidade.

A r. sentença recorrida, acolhendo esses elementos, concluiu que a intervenção consistiu em reforma de calçada, rampa e muro de contenção em ruínas, que ofereciam risco iminente aos transeuntes em razão do abandono da área pela concessionária.

Ademais, o projeto técnico e a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART juntados pelo Apelado (IDs 19036916 e 19036917) demonstram que as obras foram executadas sob supervisão de profissional habilitado, com caráter de contenção e segurança, e não de apropriação ou edificação privada.

Do conjunto probatório extrai-se que o apelado não se apossou de parcela alguma da faixa de domínio para fins particulares: não ergueu cercas, não impediu o acesso de terceiros, não destinou a área a uso exclusivo. A calçada, a rampa e a escadaria reformadas continuam sendo utilizadas livremente pela comunidade, como sempre foram. Não houve, portanto, desvio da posse do uso público para o uso exclusivo do Apelado, o que afasta a configuração do desapossamento necessário à caracterização do esbulho.

Ademais, é preciso ter em mente o contexto que mobilizou as intervenções realizadas pelo Apelado na dita área pública, a fim de não recair em um formalismo insensível exacerbado, conforme já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento de ação possessória:

[...] 2. O art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. 3.
Ainda que verificados os requisitos dispostos no item antecedente, o julgador, diante do caso concreto, não poderá se furtar da análise de todas as implicações a que estará sujeita a realidade, na subsunção insensível da norma. É que a evolução do direito não permite mais conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais efetiva.
4. O Supremo Tribunal Federal orienta que, tendo em vista a impossibilidade de haver antinomia entre normas constitucionais, sem a exclusão de quaisquer dos direitos em causa, deve prevalecer, no caso concreto, o valor que se apresenta consentâneo com uma solução razoável e prudente, expandindo-se o raio de ação do direito prevalente, mantendo-se, contudo, o núcleo essencial do outro. Para esse desiderato, recomenda-se a aplicação de três máximas norteadoras da proporcionalidade: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. 5. No caso dos autos, o imóvel originalmente reivindicado, na verdade, não existe mais. O bairro hoje, no lugar do terreno antes objeto de comodato, tem vida própria, dotado de infraestrutura urbana, onde serviços são prestados, levando-se à conclusão de que o cumprimento da ordem judicial de reintegração na posse, com satisfação do interesse da empresa de empreendimentos imobiliários, será à custa de graves danos à esfera privada de muitas famílias que há anos construíram suas vidas naquela localidade, fazendo dela uma comunidade, irmanada por idêntica herança cultural e histórica, razão pela qual não é adequada a ordem de reintegração. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.302.736/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 23/5/2016.)

O contexto demonstrado é o seguinte: havia situação de deteriorização de calçada que contorna uma rua próxima à linha ferroviária (conforme fotos do ID 20008264/20009257 e prova oral no ID 19036954); o Apelado, declaradamente sócio de escola infantil defronte ao logal (alegação não controvertida pela Apelante), realizou as obras para evitar acidentes envolvendo crianças e transeuntes que diariamente circulavam por via pública em estado de colapso estrutural.

Nesse contexto, as obras, além de projetadas por profissional habilitado e amparadas por Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, foram executadas em prol da coletividade, suprindo a omissão tanto da concessionária quanto do Poder Público municipal na conservação das condições de segurança do local.

Assim, a conduta do Apelado, longe de configurar esbulho, revela um ato praticado em benefício da coletividade diante da omissão da própria concessionária e do Poder Público na manutenção das condições de segurança do local.

A negligência na manutenção de estruturas de segurança em área limítrofe à via pública, sobretudo nas proximidades de escola infantil e próximo a linhas férreas, é circunstância que não pode ser ignorada pelo julgador, sob pena de se privilegiar a forma em detrimento da substância e conferir-se proteção judicial a uma postura de desídia que, paradoxalmente, é fonte de risco à segurança pública.

Assim, conquanto seja possível reconhecer que a intervenção na faixa de domínio sem prévia autorização constitua irregularidade administrativa, sujeita à fiscalização da ANTT e à incidência das normas regulamentares aplicáveis, a procedência da pretensão possessória exige algo diverso do que a mera infração regulamentar: exige, além de outros, a demonstração de que o ato do Apelado tenha privado a concessionária Apelante do exercício de sua posse, o que, como visto, não ocorreu.

Não ocorrido o afirmado esbulho,
o

desprovimento do recurso é medida que se impõe
, em razão do não preenchimento dos pressupostos específicos da ação possessória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. POSSESSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ESBULHO POSSESSÓRIO. Não cumprimento do disposto no art. 373, I e 561, I e II, ambos do CPC. Não comprovação do exercício da posse sobre o imóvel questionado nos autos ou de suposto esbulho possessório imputado ao apelado. Prova documental e oral produzidas nos autos que demonstram o exercício da posse pelo réu, bem como sua aquisição de forma regular, inexistindo comprovação do alegado esbulho possessório. Recurso não provido. (TJSP; AC 1001884-14.2020.8.26.0045; Ac. 17838220; Arujá; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Mac Cracken; Julg. 25/04/2024; DJESP 03/05/2024; Pág. 2101).

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. AÇÃO POSSESSÓRIA. LEGÍTIMA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELA RÉ. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. O autor não demonstrou a prática de esbulho pela ré, requisito indispensável à proteção possessória. Na instrução processual, verificou-se que a ré adquiriu legitimamente o bem de seu antigo proprietário. E as provas apresentadas pelo autor não demonstraram que ele era o anterior proprietário. Ausência de esbulho pela ré. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Ação improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AC 1007426-90.2019.8.26.0451; Ac. 15915288; Piracicaba; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 04/08/2022; DJESP 09/08/2022; Pág. 2424).

Outrossim, a
pretensão de demolição das obras
encontra óbice na própria razoabilidade da medida.

A r. sentença recorrida acertadamente consignou que a determinação de demolição de muro de contenção e calçada que substituíram estruturas em ruínas, em trecho ferroviário comprovadamente abandonado há quase uma década, configuraria verdadeiro abuso de direito (art. 187 do Código Civil), restabelecendo uma situação de perigo concreto à coletividade sem qualquer benefício tangível ao serviço público de transporte ferroviário, que sequer é prestado naquele trecho.

A proporcionalidade, a razoabilidade e a vedação ao abuso de direito, nesses casos, devem orientar a atuação jurisdicional e exigir do julgador o não chancelamento de pretensões cujo exercício exceda manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social.
Por tais razões,
a r. sentença merece manutenção.

Por fim, no que tange ao argumento recursal relativo ao princípio da causalidade na
distribuição dos ônus sucumbenciais
, a tese não merece prosperar.

O princípio da causalidade, como critério de fixação dos ônus processuais financeiros, opera com maior rigor nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito ou de perda superveniente do objeto, situações nas quais o mero critério da sucumbência formal se mostra insuficiente.

No entanto, nas hipóteses de julgamento de mérito com improcedência total, como é o caso, o critério da sucumbência — segundo o qual quem perde a demanda suporta os ônus processuais — prevalece plenamente aplicável sem maiores problemas (art. 85 do CPC).

A circunstância de o apelado ter assinado notificação extrajudicial sem oposição de ressalvas
não
configura causa da demanda para fins de inversão ou redistribuição dos honorários, porquanto o simples recebimento de notificação extrajudicial não implica reconhecimento de irregularidade, confissão ou assunção de responsabilidade, tratando-se de mera ciência formal de comunicação unilateral. Assim, não há como atribuir o predicado de causador do litígio a outro senão à própria apelante, a qual foi integralmente sucumbente em sua demanda.

A propósito:

EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS EMBARGADOS NO TOCANTE À SUA CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS E AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
Aplicação do principio da causalidade. Ônus da sucumbência que deve ser atribuído somente àquele que dá causa injustificada à ação. Precedente do C. STJ.
In casu, nenhum dos polos deu causa injustificada à ação. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1009550-64.2021.8.26.0099; Ac. 17484308; Bragança Paulista; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Antonio Costa; Julg. 11/01/2024; DJESP 31/01/2024; Pág. 2057)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA RESTITUIÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO INDEVIDA DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Em consonância com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com o pagamento das custas processuais e com os honorários de sucumbência.
O acolhimento integral do pedido inicial do autor tem como consequência a condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais. (TJMG; APCV 5031953-50.2021.8.13.0024; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 05/07/2023; DJEMG 06/07/2023)

Por essa razão, mantenho a condenação da Apelante a arcar com os ônus sucumbenciais, assim como determinado na r. sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a r. sentença em sua totalidade.

Outrossim, tendo em vista o arbitramento dos honorários no máximo legal (20%) pela r. sentença, deixo de majorá-los, em conformidade ao art. 85, §2º, CPC.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.